Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734862-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP GAS DF DISTRIBUIDORA, REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP E AGUA MINERAL LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, TOP GÁS DF DISTRIBUIDORA, REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP E ÁGUA MINERAL LTDA, contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. (...)” Em suas razões, a agravante alega que o contrato de financiamento contém cláusulas abusivas, especificamente quanto aos juros remuneratórios praticados em taxa anual de 29,11%, capitalização mensal não expressa, tarifa de cadastro indevida e vencimento antecipado desproporcional. Sustenta que o veículo objeto da ação é utilizado diretamente nas atividades empresariais da agravante, sendo essencial para o transporte e logística dos produtos que comercializa, razão pela qual sua perda comprometeria gravemente o desempenho de suas operações cotidianas. Argumenta ainda sobre a aplicação do princípio da preservação da empresa e da menor onerosidade para o devedor, conforme art. 805 do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais com determinação de revisão contratual. Preparo comprovado (ID 75326262). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que deferiu a tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a validade da cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor diante das alegações de abusividade das cláusulas relativas a encargos financeiros e impacto na atividade empresarial da devedora. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a alienação fiduciária e o inadimplemento ou mora. No caso em exame, os requisitos legais foram comprovados com a inicial do processo de origem (ID 242049936 e ID 242049938, originário). Quanto às alegações de abusividade dos encargos contratuais - incluindo taxa efetiva anual, capitalização mensal, tarifa de cadastro e seguro prestamista -, embora tais questões mereçam análise detida, sua apreciação demanda cognição exauriente. A complexidade das alegações formuladas pela agravante, que envolvem análise de planilhas de cálculo, comparação com taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, verificação de pactuação expressa de capitalização e exame da regularidade de cobranças acessórias, ultrapassa os limites da cognição sumária própria do juízo de urgência. Tais matérias devem ser debatidas na primeira instância, porquanto há necessidade de dilação probatória para adequada verificação dos elementos técnicos e financeiros invocados. Ademais, a discussão desse teor não dispensa a propositura de ação revisional. Na forma do art. 3o., do Decreto-Lei 911/1965, a defesa tem lugar após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que antes desse momento não cabe discutir abusividade do contrato. Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. LIMITAÇÃO DA TAXA ANUAL DE JUROS A DOZE POR CENTO (12%). IMPOSSIBILIDADE. 1. É admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente, conforme disposição do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, introduzida pela Lei no 10.931/04. 2. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64, não sendo aplicável, portanto, a limitação de juros de doze por cento (12%) ao ano, prevista na Lei de Usura. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1858385, 07224105220228070007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao argumento de preservação da empresa e aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), a proteção da atividade empresarial não pode ser invocada de forma genérica para obstar o cumprimento de obrigações validamente assumidas. A mera alegação de que o bem é essencial à atividade empresarial, não é suficiente para afastar a aplicação das regras específicas do Decreto-Lei 911/69. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, considerando que a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com o Decreto-Lei 911/69, e que as questões de mérito suscitadas pela agravante exigem cognição exauriente incompatível com o juízo sumário. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j